Tribunal: TJMT
Processo: 1022080-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022080-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS DE MOURA FERREIRA - CPF: 001.130.381-60 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ATRASO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A ENTREGA DAS CHAVES – ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID-19 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO NO EMPREENDIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância, a corroborar a probabilidade do direito postulado ao pagamento de aluguel à adquirente até a efetiva entrega da unidade residencial, haja vista a necessidade de alocação de recursos com moradia. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10222838520218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1022080-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.

AGRAVADO(S):

JEAN CARLOS DE MOURA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais n.o 1037466-70.2021.8.11.0041, ajuizada por
JEAN CARLOS DE MOURA FERREIRA
, que deferiu a tutela provisória determinando que a agravante providencie a entrega das chaves da unidade 103, bloco 08, do empreendimento Mirante do Coxipó, localizado em Cuiabá-MT, no prazo de 60 dias.

A agravante em suas razões recursais diz que
“o contrato de promessa de compra e venda, assinado em 27/10/2018, prevê a construção do empreendimento em 24 meses, prazo certo e determinado, fazendo uma estimativa de entrega para dezembro de 2020”
(sic).

Expõe que
“considerando os 24 meses, o prazo seria 27/10/2021 que acrescido do prazo de tolerância, aceito pelo STJ, estende a entrega para abril/2022”
(sic).

Sustenta que, além do exposto, devido a Pandemia Covid-19 houve impactos na construção civil, causando redução de funcionários, bem como períodos de paralização das atividades, seja por falta de insumos e mão de obra, seja por Decreto Público, que culminaram no atraso dos serviços e, consequentemente, no atraso para a liberação e entrega da unidade ao requerente/agravado.

Afirma que o contrato dispõe sobre atraso na entrega em razão de caso fortuito ou força maior, haja vista que “
os fatos acima são notórios e, portanto, independem de prova”
(sic).

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência (id. 112288996).

O efeito suspensivo foi deferido em 16/12/2021, por esta Relatoria (id. 113743474).

O agravado apresentou contraminuta relatando que adquiriu o imóvel em 10/2018 pelo preço total quitado de R$143.500,00 (cento e quarenta e três mil, quinhentos reais), cuja previsão de entrega era para 12/2020. Salienta que inclusive já ultrapassou o prazo de carência de 180 dias, sem justificar os motivos da prorrogação, no entanto, mesmo assim a recorrida permanece inerte, razão pela qual entende como inválida a cláusula de prorrogação (id. 117077961).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 112680530.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JEAN CARLOS DE MOURA FERREIRA

ajuizou a
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
em desfavor de
COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
, alegando que 27/10/2018 celebrou contrato de compra e venda com a ré, para aquisição da unidade n. 103 do bloco 08, do empreendimento Mirante do Coxipó, localizado em Cuiabá-MT, no valor de R$ 143.500,00, o qual já foi quitado.

Naquela ocasião informou que o prazo de entrega era para 12/2020, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses, contudo, já extrapolou o prazo, vez que passados mais de 12 meses de atraso, de modo que a magistrada de primeiro grau formou sua convicção da seguinte forma:

“(...)
No caso vertente, observa-se a existência de relação jurídica entre as partes pelo contrato colacionado no arquivo de Id. 68811856, onde a cláusula quinta dispõe que o imóvel estaria concluído em 12.2020, com possibilidade de prorrogação por até 6 (seis) meses,
todavia, a requerida ainda não cumpriu com sua parte na obrigação, mesmo após a quitação do contrato pelo autor (id. 69282255), demonstrando a probabilidade do direito.

Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que se encontra ultrapassado o prazo para a entrega da obra e a requerida permanece inerte. Registre-se a necessidade de deferimento da antecipação de tutela, vez que o autor está impossibilitado de usufruir o bem.

Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:

“O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2]

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso da parte autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a requerida a promover a entrega da unidade 103, bloco 08, no empreendimento Mirante do Coxipó, localizado na Rua Alexandre de Barros, s/n, Bairro Chácara dos Pinheiros, no prazo de 60 (sessenta) dias.

(...)”

Na hipótese dos autos, constata-se que o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda foi firmado em
27/10/2018, com previsão de entrega em 24 (vinte e quatro) meses, onde se ajustou a data final para
12/2020
(id. 112300462 - Pág. 32), e ainda um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, ou seja,
o prazo fatal para entrega era abril/2021, no entanto, quando ajuizada a ação originária (26/10/21), já havia ultrapassado esse prazo.

A agravante, em sua defesa, justifica o atraso em razão do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, no entanto, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, principalmente porque o atraso já alcança 12 meses.

Ademais, não há que se falar em aplicação das teorias de caso fortuito ou de força maior, pois o contrato foi formulado em outubro de 2018, ou seja, muito antes do início da pandemia de COVID-19, cuja afetação na Cidade de Cuiabá ocorreu somente a partir de março/2020.

Diante dessas considerações, os elementos dos autos evidenciam o descumprimento do contrato por parte da empresa agravante, o que autoriza, no caso concreto, a manutenção da decisão agravada.

Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, acaso não concedida à medida, a parte autora terá que continuar comprometendo sua renda com o pagamento de alugueis, o que lhes gera insegurança e impõe enorme ônus.

Em situação análoga dos autos, inclusive referente ao mesmo empreendimento já decidiu esta Corte de Justiça:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEL –
ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID-19 - NECESSIDADE DE PROVA CABAL
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano.
Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância, a corroborar a probabilidade do direito postulado ao pagamento de aluguel à adquirente até a efetiva entrega da unidade residencial, haja vista a necessidade de alocação de recursos com moradia
. Recurso desprovido”.
(TJ-MT 10222838520218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022